Tribunal: TJMT
Processo: 1008577-40.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008577-40.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (PROCURADOR), LEANDRO BERNARDO DOS SANTOS - CPF: 740.053.751-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — MEDICAMENTO — ILEGITIMIDADE — NÃO COMPROVADA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — NECESSIDADE COMPROVADA—
RECURSO NÃO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento do RE 855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Edson Dias Reis
, que, em cumprimento de sentença, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1003334-43.2017.8.11.0003, determinou o bloqueio, via
Bacen-Jud
, do valor de R$ 41.040,72 (quarenta e um mil e quarenta reais e setenta e dois centavos) da conta única do Município de Rondonópolis, para a prestação de Serviço de Atendimento Domiciliar - SAD

ao paciente/agravado
Leandro Bernardo Dos Santos.

O agravante alega que devido a complexidade do tratamento, não diz respeito a sua competência, tendo em vista que toda a carga tributária, os maiores repasses ficam com a União e com o Estado, por isso torna-se inviável a municipalidade fornecer o procedimento terapêutico. Por fim, requereu o provimento do recurso para que a decisão seja reformada.

O pedido de efeito suspensivo recursal pleiteado foi indeferido (ID 399554).

A parte agravada apresentou contraminuta pleiteando o desprovimento do recurso (ID 5036143).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 6118316).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020